Tribunal: TJDFT
Processo: 0753857-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS (ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 224, “A”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.015/2009). PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL OU O DO ART. 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO.
1. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra menor de 14 anos (art. 214, parágrafo único c/c 224, alínea “a”, ambos do Código penal, com redação anterior à Lei n. 12.015/2009) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
3. Estando comprovado o dolo do réu de satisfazer a própria lascívia com ato libidinoso diverso da conjunção carnal, correta a sua condenação pelo delito descrito na denúncia, cuja violência é presumida, por se tratar de vítima vulnerável, menor de 14 anos, não havendo falar em desclassificação para o crime do art. 215-A do Código Penal, praticado sem violência ou grave ameaça (Tema 1.121 do STJ), ou mesmo o do art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que possui caráter residual, caracterizando-se somente se o vexame ou o constrangimento não implicarem ato libidinoso.
4. Havendo pedido expresso na denúncia e configurado o dano moral por ofensa à dignidade sexual da vítima, deve ser fixada indenização em seu favor, observando-se os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as condições do ofensor, do ofendido e o bem jurídico lesado.
5. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da assistente de acusação conhecido e provido.